Tribunal: TJMT
Processo: 1015694-51.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1015694-51.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7479-98 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DOLORICE MORETI - CPF: 434.859.106-78 (APELADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI GIOVANINI - CPF: 785.509.128-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME (DIVERGÊNCIA QUANTO AOS DANOS MORAIS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS- RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA À TERCEIRO- TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS - FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO-APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479, DO STJ E DOS ART. 14, DO CDC E ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02 – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA TER TOMADO AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR O DANO– QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUZIDO- PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, BEM COMO EM ATENÇÃO AOS REQUISITOS DOUTRINÁRIOS E JURISPRUDENCIAIS PARA A SUA FIXAÇÃO- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- É objetiva a responsabilidade do Banco ora apelante pelo fato do serviço, por ele fornecido, ter apresentado falhas, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabia à este comprovar que não houve falhas no seu sistema ou que a culpa no caso foi da autora, que teria agido negligentemente no acesso, ou de terceiro, no caso um hacker. Entretanto, tal prova não foi realizada de maneira satisfatória, nos termos do artigo 373 do CPC.

2-Se o banco oferece serviços de acesso à conta corrente e movimentações financeiras via internet, deve garantir a segurança do sistema. Se este é falho, permitindo que terceiros tenham acesso às contas dos clientes e façam operações de crédito, saque e transferências, o banco deve assumir a obrigação de reparar os danos que possam decorrer do defeito na prestação do serviço. – 2-A privação do cliente do dinheiro que havia em sua conta e que seria usado para suas necessidades por si só configura dano moral, passível de reparação.

3-A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa’. Reduz-se o Quantum.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)
:

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material ajuizada em seu desfavor por SERGIO DONIZETI GIOVANINI e DOLORICE MORETI, que restou assim consignado:

“Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados na presente Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Material e Morais ajuizada por Dolorice Moreti e Sérgio Donizete Giovanni em desfavor de Banco do Brasil S/A. para: a. Condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença. b.Condenar a requerida ao pagamento de R$ 92.930,31 (noventa e dois mil novecentos e trinta reais e trinta e um centavos) a titulo de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. c. Condenar a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na execução da sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. Mantendo-se inerte, remetam-se os autos imediatamente ao arquivo, mediante as anotações necessárias. Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C.”

Em suas razões de recurso de apelação (id. 162351483,) aduz a Instituição Financeira ora apelante pela reforma da sentença, para tanto alega; (i) a inaplicabilidade da Súmula 479, do STJ, diante da ausência de sua responsabilidade, considerando a excludente contida no art. 14, § 3º, do CDC, esclarecendo que restou estabelecido contratualmente que as senhas são de uso pessoal e intransferível e não devem ser repassadas a terceiros; (iii) fala que não foi comprovado o prejuízo material à ensejar a restituição do valor supostamente subtraído da conta poupança da autora apelada, mediante fraude, bem como à condenação ao pagamento por danos morais. Alternativamente pela necessidade de redução do quantum indenizatório, porquanto fixado em patamar exorbitante, não condizendo com a realidade dos autos.

Contrarrazões apresentada (id. 162351486) pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interpostos por BANCO DO BRASIL SA, contra a sentença proferida nos autos da ação de Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material ajuizada em seu desfavor por SERGIO DONIZETI GIOVANINI e DOLORICE MORETI, que julgou parcialmente procedente o presente feito.

Pois bem, no cotejo dos autos, restou incontroverso que a autora ora apelada mantêm relação jurídica junto à Instituição Bancária ora apelante, mediante contrato de conta corrente/poupança e que foi vitima de golpe, e, após inúmeras tratativas, observou em sua conta corrente a existência de um TED no valor de R$ 92.930,31 (noventa e dois mil novecentos e trinta reais e trinta e um centavos), que foi transferido para a conta de Antônio Carlos Costa da Silva (CPF n. 055.783.571-21).

Asseverou que no mesmo instante em que verificou as transferências supostamente fraudulentas entrou em contato via telefone com o Banco, porém não obteve respostas plausíveis, no sentido de obter o retorno dos valores em sua conta, de modo que não restou outra alternativa, adentar com a presente ação, afim de conseguir a prestação jurisdicional.

A parte apelante ofertou contestação, afirmando que as transações foram realizadas por meio da senha pessoal da parte autora/apelada, inexistindo dever de indenizar, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou o pedido parcialmente procedente:

“Isto posto, com fulcro no art. 487, inciso I, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES a presente lide e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença, bem como restituir o valor de R$ 92.930,31 (noventa e dois mil novecentos e trinta reais e trinta e um centavos) a titulo de danos materiais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, Condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Irresignado, insurge-se a Instituição Financeira quanto a sua condenação ao pagamento dos danos morais e materiais, porquanto assevera inexistir a sua responsabilidade para com o evento danoso, já que aplicável, ao caso, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14,§ 3º, inc. II, do CDC, que se sobrepõe ao teor da Súmula 479, do STJ.

Sobre o tema, importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, conforme teor da Súmula 479, já sedimentou acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras em decorrência dos danos gerados por fraudes ou até mesmo delitos cometidos por terceiros no âmbito das operações bancárias.

Nada obstante, tanto o Código Civil de 2002, como o Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 927, parágrafo único e art. 14, respectivamente, trazem a chamada teoria do risco do negócio, que atribuí a responsabilidade objetiva àqueles que, em razão da natureza do negócio exercido, causarem danos a outrem, prevendo:

“Art. 927. Aquele que, por ato i lícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de cu lpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por in formações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento; I I - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; I II - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3º O fornecedor de serviços só não será responsabil izado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; I I - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. § 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

A jurisprudência também reconhece a responsabilidade objetiva, mormente quando se trata de delitos em operações bancárias. Veja-se:

“REPARAÇÃO DE DANOS. Fraude bancária. Lançamentos na conta corrente do autor por ele não reconhecidos. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial desnecessária ao deslinde da causa. Mérito. Defeito na prestação do serviço. Dever de segurança não observado pela instituição financeira. Arts. 8º e 14 do CDC. Regularidade das transações ou culpa exclusiva do consumidor não provadas, ônus que cabia ao réu. Art. 14, § 3º, do CDC. Lançamentos inexigíveis. (...)" (Apelação Cível nº 1008014-46.8.26.0565, 12a Câmara de Direito Privado, Relator o Desembargador TASSO DUARTE DE MELO, julgado em 10/03/2021).

“INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CHEQUES À ORDEM PARA A FAZENDA PÚBLICA, PAGOS PELO SACADO A FRAUDADORES QUE LANÇARAM ENDOSSO POR QUEM NÃO PODERIA TRANSMITIR A CÁRTULA DE FORMA CAMBIAL – PROCEDÊNCIA - INTANGIBILIDADE – Os cheques emitidos à ordem para a Fazenda Pública não podem ser endossados, sendo responsabilidade exclusiva da instituição financeira sacada a verificação da regularidade do endosso, sem o quê incorre em falha no serviço bancário, que impõe o ressarcimento dos prejuízos materiais causados por sua incúria - Inteligência do art. 39, da Lei de Cheque, e art. 60, da Lei nº 4.320/64 – Ação procedente – Sentença mantida – Recurso desprovido.” (TJ-SP - AC: 10650329620188260100 SP 1065032-96.2018.8.26.0100, Relator: Walter Fonseca, Data de Julgamento: 05/12/2012, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2020).

É exatamente o caso dos autos. Busca o Banco/Apelante se eximir da responsabilidade objetiva consagrada pela legislação e pela jurisprudência, sob o argumento de que o ilícito ocorreu por culpa de terceiro, aplicando-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inc. II, do CDC.

No entanto, o afastamento do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça não se faz plausível, porquanto a instituição financeira sequer demonstrou que o ato ilícito, fato incontroverso nos autos, ocorreu por culpa exclusiva de terceiro ou até mesmo dos autores.

Faltou a instituição financeira apelante com o dever de proteção das transações bancárias, porquanto não juntou documento comprovando que tomou as providências necessárias para evitar o evento danoso, conforme se vê em sua contestação, não podendo a responsabilidade pelo evento ser atribuída aos consumidores sem a devida comprovação de que concorreram para o ato.

Frise-se, que responsabilidade objetiva da apelante advém justamente do dano causado à apelada, dano esse que é visto como risco da sua própria atividade. Deve ser acrescentado, que este tipo de fraude é sempre praticado contra o banco e não contra o cliente, é uma das diversas formas que os criminosos se utilizam para ilicitamente, subtrair o dinheiro dos bancos, ou seja, o risco que correm diariamente.

Desta feita, a eventual prática de ilícito por parte de terceiro fraudador não ilide a responsabilidade da Instituição Financeira ora apelante, por constituir fortuito interno ao exercício de suas atividades empresariais. O fato praticado por terceiro é incapaz de excluir a responsabilidade do Banco, posto que responde pelos danos advindos ao consumidor em razão da teoria do risco do empreendimento, mormente porque aufere proveito econômico com a prestação em massa dos seus serviços. Pela teoria do risco do empreendimento.

Quanto a alegada inexistência de danos morais, igualmente não lhe assiste razão.

Com feito, houve falha na prestação do serviço por parte do Banco apelante ao autorizar a transferência de valores da conta da apelada de maneira ilícita, e nesse ponto, os danos morais estão comprovados nos autos, através dos documentos apresentados pela parte autora apelada, acostando-as junto à exordial, desconstituindo assim de seu ônus, situação que não se encaixa como mero aborrecimento, principalmente ao fato, da Instituição bancária não medir esforços para resolver o problema, obrigando a parte autora ora apelada a recorrer ao judiciário para fazer valer a prestação jurisdicional.

Frisa-se não se trata de valor ínfimo, mas sim de uma expressiva quantia de dinheiro R$ 92.930,31 (noventa e dois mil novecentos e trinta reais e trinta e um centavos) transferida da conta dos apelados, sem as devidas comprovações, pelo apelante, de que agiu com as cautelas necessárias para autorizar as transações, situação probatória da falha na prestação de serviços por parte do Banco Apelante, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da casa bancária, sendo assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Quanto ao quantum indenizatório fixado, oportuno registrar que o valor deve guardar relação com a harmonização dos interesses dos sujeitos da relação de consumo consumidor e fornecedor de forma a concretizar o princípio explicitado no inciso III do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. É preciso identificar, dentro da razoabilidade e proporcionalidade, quantia capaz de gerar equilíbrio entre as partes.

Desse modo, comprovado a falha na prestação do serviço por parte do banco ora apelante, surge a legitimidade de receber pagamento a título de indenização por danos morais.

No que tange ao quantum fixado pelo Juízo de origem, entendo que a intenção do nobre julgador a quo era fixar uma quantia, que viesse proporcionar à autora um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetido.

Todavia, o valor atribuído a titulo de danos morais pelo juízo a quo em R$15.000,00 (quinze mil reais), não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser reduzidos. Nesses termos, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou o autor/apelado.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença a quo, tão somente para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia a Vossa Excelência, porque sou defensora da fixação do valor da indenização com razoabilidade, sempre reduzo o valor, mas neste caso, entendo que o banco tem o dever de zelar pelas contas e pelo sigilo bancário, para evitar que situações como as colocadas nos autos aconteçam.

Neste caso, quem detém o maior poder para segurança dos dados bancário é a agência e a instituição financeira. Portanto, peço vênia ao eminente relator, para manter a indenização por dano moral, tal como fixado na sentença, ou seja, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Esse é o único ponto da minha divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (1º VOGAL – CONVOVADO):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto da divergência com relação ao valor da indenização por dano moral.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Considerando que a divergência é meramente aritmética, na forma do que prescreve o §5º do art. 94 do Regimento Interno, a apuração do
quantum
faz-se pela média aritmética dos votos.

Assim, registra-se que
a indenização por dano moral foi fixada pela média aritmética dos votos no montante de R$12.666,66 (doze mil, seiscentos e sessenta e seis reais),
mantendo no mais as correções constantes da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023